Tribunal: TJDFT
Processo: 0712923-95.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE TRATAMENTO. HOMECARE. PERÍODO INTEGRAL. RECUSA INDEVIDA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.

2. O acórdão não apresenta qualquer vício, estando devidamente fundamentado sobre a ilegalidade da recusa de cobertura do tratamento médico, mesmo diante dos dispositivos da Lei 9.656/1998, o que configurou o dano moral, cujo valor foi fixado de forma razoável e proporcional, nos termos do art. 188 e do art. 944, parágrafo único, ambos do Código Civil.

3. Na hipótese, o que o embargante pretende é o reexame da matéria, o que não se admite pela via recursal eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.

4. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.